Tribunal: TJDFT
Processo: 0719683-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719683-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUM IP SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto (em plantão judicial) da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e ratificada pelo Juiz de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0703505-97.2021.8.07.0018, impetrado em face de ato acoimado de ilegalidade praticado pelo SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES NO PORTAL DE COMPRAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB HOLDING, indeferiu o pleito liminar formulado pela ora Agravante. Diante da petição da Agravada de ID Num 28496596, manifeste-se o Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, informando se persiste o interesse recursal. I. Brasília - DF, 16 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador